Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. CONTRATAÇÃO DE ADICIONAIS NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO.
1. Não há falar-se em utilização de telas internas como elemento probatório da regular contratação se, no processo, não se verifica evidência de que a consumidora tenha realizado o ajuste ou se utilizado dos serviços impugnados. No caso, ao se analisar as faturas anexadas não se observa a efetivação de ligações para destinos internacionais ou mesmo se pode empreender o uso do aparelho celular fora do país, a não se concluir pela regular contratação dos serviços de “roamings” internacionais. Portanto, ilegítimas as cobranças e devido o reembolso.
2. Nos dias atuais, o telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais. Logo, a suspensão indevida desse serviço causa transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.